Tribunal: TJMT
Processo: 1014811-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014811-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), EDSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 025.456.121-70 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GRACIONE DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 611.997.223-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART.33 E 35 C/C ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006) – APREENSÃO DE 343 KG (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS QUILOS) DE MACONHA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS– PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRIMARIEDADE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado no 25 da TCCR/TJMT).

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado no 43 da TCCR/TJMT).

A grande quantidade de entorpecente (maconha) apreendida constitui motivação idônea a autorizar a manutenção da segregação cautelar por ocasião da sentença condenatória (STJ, HC 520952/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4.9.2019)

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 648 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Edson Rodrigues de Souza Júnior
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Expôs-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 10 de julho de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35 combinado com artigo 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006).

Alegou que foi mantida a prisão preventiva do beneficiário, com fundamento inidôneo, não podendo ser utilizado para promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado.

Relatou que o
decisum
não possui fundamentação idônea a manter a segregação cautelar do beneficiário, além de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, eis que possui residência fixa, trabalho lícito, família constituída, tendo 02 (dois) filhos.

Noutro ponto, afirmou-se que não há demonstração inequívoca da real indispensabilidade da segregação cautelar. Portanto, ausente “fundamentação qualificada” do perigo da liberdade, entende-se que há constrangimento ilegal, e, dessa forma, não há que se falar em manutenção da prisão preventiva, devendo o paciente ser imediatamente posto em liberdade.

Relatou que o paciente faz jus à concessão das medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Com base em tais considerações, pleiteou-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, revogando a prisão preventiva (id. 50353453). Juntou documentos.

A liminar restou indeferida consoante decisão id. 50541486.

As informações a autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 50937980.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosna Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 52895974), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06). 1. Suscitada fundamentação inidônea para manutenção da segregação cautelar e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
IMPOSSIBILIDADE
. Prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Fortes indícios de participação em organização criminosa, evidenciando a propensão a reiteração delitiva. Elevadíssima quantidade de entorpecente apreendido (343 quilos de maconha). Preenchidos os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. Por fim, sustenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, especialmente diante dos pressupostos pessoais favoráveis do paciente.
IMPOSSIBILIDADE
. Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do paciente. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Edson Rodrigues de Souza Júnior
,

sob o pretexto de ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, além das condições pessoais favorável do beneficiário.

Em resumo, o paciente alegou que foi preso em 10 de julho de 2020 pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), bem como está sofrendo constrangimento ilegal, decorrente da manutenção da sua segregação cautelar, pois ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que a fundamentação do magistrado é genérica e abstrata, no que concerne ao necessário acautelamento da ordem pública, para justificar a manutenção da prisão preventiva. Por fim, afirmou que as condições pessoais favoráveis ao paciente, eis que possui residência fixa, trabalho lícito, família constituída, inclusive 02 (dois) filhos, argumentando ser suficiente ao caso em tela a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Não obstante as alegações do paciente não se vislumbra a ocorrência do constrangimento ilegal, eis que a decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva se deu de maneira devidamente fundamentada, especialmente pela elevadíssima quantidade de entorpecente apreendido, pouco mais de
343 (trezentos e quarenta e três) quilos de maconha
.

A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelos documentos que acompanham o auto de prisão em flagrante, especialmente termos de depoimento e declarações e boletim de ocorrências. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
“fumus comissi delicti”
.

Ainda, verifica-se dos autos que se trata de tráfico interestadual, no qual o entorpecente vinha do município de Ponta Porã-MS. Ademais, e
m 10 de julho de 2020, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, consignando que:

“... No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria.

Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Conforme dessume dos autos, no KM 206, BR 364, desta cidade, a Polícia Rodoviária Federal estava realizando operações ao combate ao crime. Durante a fiscalização, os policiais abordaram um veículo Toyota Corolla, Placa NUA 0135, conduzido pelo autuado Gracione de Carvalho Araújo e o veículo Volvo/VM, placa BXF 0827, conduzido pelo flagrado Edson Rodrigues de Souza Junior.

Diante das suspeitas apresentadas, a equipe procedeu uma busca veicular, constatando que na carroceria do veículo Volvo/VM, placa BXF 0827, conduzido pelo flagrado Edson, havia aproximadamente 343,080kg (trezentos e quarenta e três quilos e oitenta gramas) de substância análoga à maconha, em 430 tabletes, conforme consta no laudo de no 71/2020-DPF/ROO/MT.

A substância estava escondida em uma lona, embaixo dos gradis do caminhão. Ao ser realizada entrevista com os flagrados, foi constatado que os dois veículos eram oriundos da cidade de Ponta Porã/MS e tinham a cidade de Cuiabá/MT como destino. Foi encontrado no veículo Toyota Corolla comprovantes de pagamentos de pedágio de Rio Verde Norte, Sonora/MS, Gomes Norte, Itiquira/MT e São Gabriel Norte.

Na cabine do veículo VOLVO/VM, placa BXF 0827, foi encontrado comprovantes de pagamento de pedágio Sonora/Pedro Gomes Norte, Itiquira/MT, Jaguari do Norte/MS, São Gabriel do Norte/MS e Rio Verde Norte/MS. Os comprovantes de pagamento do pedágio revelam que os veículos se deslocavam conjuntamente. Diante dos fatos, há indícios de que o veículo Toyota Corolla, placa NUA 0135, conduzido pelo autuado Gracione batia a carga ilícita trazida pelo ao veículo VOLVO/VM, placa BXF 0827, conduzido pelo flagrado Edson.

Durante a entrevista o autuado Gracione alegou que se comunicava com caminhão por whatsapp e por ligações telefônicas e que estava batendo a carga, porém, não conhecia o dono da carga. O flagrado Gracione informou que receberia R$ 3.000,00(três mil reais) para realizar o transporte da droga do estado do Mato Grosso do Sul até o estado do Mato Grosso.

Segundo as declarações colhidas, o preso Edson apanhou a carga em Ponta Porã/MS e teria como destino a cidade de Rondonópolis/MT.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados,
que vem consubstanciada pela natureza, bem como pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos
, o que leva o Juízo a lançar decreto preventivo
. A propósito, é a jurisprudência do TJMT:

...”
(id. 50353456).

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a natureza e a
elevada quantidade
de substância entorpecente apreendida (
343,080Kg
- trezentos e quarenta e três quilos e oitenta gramas - de substância análoga à maconha)
.

Deste modo, ao contrário do alegado, a decisão constritiva encontra-se fundamentada em elementos concretos e está amparada em argumentos idôneos a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente.

No caso, a autoridade judicial justificou a segregação do beneficiário na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de droga apreendida
(
343,080Kg
- trezentos e quarenta e três quilos e oitenta gramas - de substância análoga à maconha)
.

O entorpecente apreendido, somado ao transporte entre estados da Federação e à função de motorista do veículo que transportava a mencionada substância, com a utilização de batedor de estrada, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública.

Colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, conforme narrado, foi preso em flagrante prestando a função de "batedor" para corréu que transportava elevada quantidade de substância entorpecente.”
(HC 422.371/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

“A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela elevadíssima quantidade das drogas apreendidas - 100kg de maconha - circunstâncias que, somadas ao fato de os entorpecentes serem transportados com destino a outro estado da Federação, demonstram maior envolvimento com a narcotraficância e o risco ao meio social, recomendando a prisão para garantia da ordem pública.”
(HC 481.315/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

Destaca-se, ainda, como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006) – PRISÃO PREVENTIVA – APREENSÃO DE QUASE 1 KG (UM QUILO) DE COCAÍNA E 2,20 (DUAS GRAMAS E VINTE CENTIGRAMAS) DE MACONHA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRIMARIEDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA NO CURSO DO WRIT – NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado no 25 da TCCR/TJMT).

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado no 43 da TCCR/TJMT).

A grande quantidade de entorpecente (cocaína) apreendida constitui motivação idônea a autorizar a manutenção da segregação cautelar por ocasião da sentença condenatória (STJ, HC 520952/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4.9.2019).
(N.U 1013827-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO
CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA (MAIS DE 123 KG DE MACONHA) – TRANSPORTE INTERESTADUAL
– PACIENTE QUE ATUAVA COMO BATEDOR DE ESTRADA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA [RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO] – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRINCÍPIO HOMOGENEIDADE NÃO APLICÁVEL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DENOMINADO GRUPO DE RISCO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte interestadual de expressiva quantidade de droga,
com apoio de batedor de estrada
.

A “ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal” (STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19/02/2018).

Eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da sua custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

“Dizer que os pacientes não cumprirão pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. Os tipos penal nos quais foram incursos (33 e 35 da Lei no 11343/2006) estabelecem pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente, e, mesmo sendo primários, se condenados, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável justificaria, em tese, a imposição de regime inicial fechado a estes [...].” (TJMT, HC no 37742/2014)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

A alegada superlotação carcerária e risco de contaminação pelo coronavírus não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” (STF, ADPF no 347/DF).
(N.U 1013404-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPROPRIEDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. ESTRUTURA CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, totalizando 272,37g de maconha e 2,514,64kg de pastabasta de cocaína, e a notícia de que o primeiro paciente responde a outra ação penal por ter praticado o crime de Tráfico de Entorpecentes, somadas à informação de que o segundo paciente fornecia as substâncias ilícitas em conjunto e/ou a mando de membros de uma organização criminosa, refletem a elevada gravidade da conduta, o desajuste social dos pacientes e o risco concreto de reiteração delitiva.

2. Assim, por tais fatores justificarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade e desmantelar a estrutura criminosa, não há como se acolher as teses de falta de fundamentação idônea do decreto cautelar ou de desnecessidade da custódia. Inteligência dos Enunciados no. 6 e no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

3. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4. O direito da sociedade em ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar, a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado da COVID-19 entre os presos e a falta de atendimento às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, somadas à notícia de que os pacientes sequer se enquadram nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na referida norma (idosos, portadores de necessidades especiais, indígenas etc.), refletem o acerto na manutenção da custódia processual.”
(TJMT 1009003-81.2020.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

Ainda endossando esse posicionamento, segue ementa de julgado do Supremo Tribunal Federal sobre o tema,
in litteris
:

“(...). 1.
O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, e no fundado receio de reiteração delitiva por parte dos envolvidos, que supostamente participam de organização criminosa complexa, armada e estruturada para praticar de forma habitual tráfico de drogas e outros delitos de natureza grave
. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de
habeas corpus
, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. As condições subjetivas favoráveis não afastam, isoladamente, a prisão preventiva, mormente na hipótese em que presentes seus requisitos autorizadores. 4. Agravo regimental desprovido”
(HC 176566 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 3.2.2020). Destaquei.

[...] As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela variedade e quantidade de droga apreendida (71,992g de maconha e 21,941g de cocaína - fls. 42/44), além da significante quantia em dinheiro apreendida (R$ 1.700,00), confessadamente obtida por meio da venda ilegal de entorpecente. Dessa forma, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar em existência de flagrante ilegalidade. [...]
(RHC 80.706/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).

[...] 2. A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. No caso dos autos, com o paciente foram apreendidas 190 petecas de cocaína, pesando, no total, 55,4 gramas, o que justifica o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública. 3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 341.934/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/03/2016).

Portanto, à vista desse cenário, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da custódia processual.

Logo, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Igualmente, a decisão que manteve a prisão do paciente não viola o princípio da presunção de inocência, até mesmo em razão de que a prisão preventiva com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade.

Além do mais, o inciso LXI, do artigo 5o da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, o que presume haver, dado o teor das informações do juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Por sua vez, registre-se que embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP,Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Portanto, inexiste constrangimento ilegal quando
“os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, RHC no 120.438/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma– DJe 10.2.2020), sobretudo, em se tratando de paciente, que transportava expressiva quantidade de substância entorpecentes.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória,
“quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016).

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edson Rodrigues de Souza Júnior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020